Tribunal: TJES
Processo: 5006941-47.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Inépcia da Inicial; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006941-47.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JARIH MITRI EL FERZOLI e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006941-47.2021.8.08.0000

IMPETRANTE: JARIH MITRI EL FERZOLI
PACIENTE: ISAQUE LIMA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, em favor de
ISAQUE LIMA DOS SANTOS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, nos autos do Processo tombado sob nº 0001572-22.2021.8.08.0045, em que se mantém o paciente preso preventivamente desde 19 de novembro de 2021, pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, §2ª-A, por 04 (quatro) vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

Argumenta a defesa que o paciente não tem envolvimento com o submundo do crime, ademais, é pai de família, trabalhador, primário, ostenta bons antecedentes criminais, tem endereço fixo e não há evidência alguma de que pretenda fugir à aplicação da lei penal, perturbar o correto trâmite da ação penal ou colocar em risco a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Outrossim, aduz que o paciente não participou do crime que lhe está sendo imputado e não restou comprovado o seu envolvimento no suposto roubo. À vista disso, afirma que a decisão proferida pela autoridade coatora, por meio da qual a prisão provisória fora convertida em prisão preventiva, considerando, assim, a impossibilidade de concessão de liberdade provisória, sob o enfoque da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal nos termos do art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal, não está devidamente fundamentada.

À vista disso, postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se as medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal, ou ainda, pela ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal, em razão da inépcia da denúncia.

A liminar fora indeferida em decisão proferida no Id. 1946683
.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 1994692.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2037139, opinando pela denegação da ordem, diante da ausência de constrangimento ilegal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 1º de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006941-47.2021.8.08.0000

IMPETRANTE: JARIH MITRI EL FERZOLI
PACIENTE: ISAQUE LIMA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, em favor de
ISAQUE LIMA DOS SANTOS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, nos autos do Processo tombado sob nº 0001572-22.2021.8.08.0045, em que se mantém o paciente preso preventivamente desde 19 de novembro de 2021, pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, §2ª-A, por 04 (quatro) vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante que a denúncia é inepta, posto se tratar de acusação genérica, que não relata de forma pormenorizada a participação do paciente no crime que lhe é imputado, pugnando pelo trancamento da ação penal.

Ora, narra a denúncia acostada no Id. 1934622 que, no dia 05 de outubro de 2021, por volta das 21 horas, no Córrego Paraíso, Zona Rural, Vila Valério/ES, os denunciados ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, ELCIOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, FÁBIO SANTOS RESENDE, ISAQUE LIMA DOS SANTOS, TIAGO DE SOUZA GOMES e VALCENIR FIRMINO DA SILVA, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram bens móveis das vítimas Vanilzi Fontana Rodrigues, Valcir Meneguelli Rodrigues, Jéssica Fontana Rodrigues e Wellintgon Cesar Rossi, mantendo-as em seu poder, restringindo a sua liberdade. Consta, ainda, que 03 (três) denunciados abordaram a vítima Valcir mediante uso ostensivo de arma de fogo e foram até a residência de sua filha Jéssica, que tem uma filha de 01 (um) ano e é casada com Wellington Cesar Rossi. Nesse momento, constrangeram todos a irem para a casa da primeira vítima, onde se encontrava sua esposa Vanilzi Fontana Rodrigues. Ao chegarem no local, mais 05 (cinco) denunciados aderiram à empreitada criminosa dando início à subtração, sendo que alguns dos denunciados ficaram na residência exigindo e arrecadando os pertences das famílias, como joias, dinheiro, celulares, entre outros, ao passo que outros denunciados carregaram 02 (dois) caminhões da família com café e pimenta produzidos e armazenados na propriedade. Após carregarem os veículos, trancaram as vítimas no banheiro e empreenderam fuga, levando os 02 (dois) caminhões, 01 (um) automóvel GM Cruze, joias, dinheiro, celulares, entre outros. Destaca-se que um automóvel foi até o local e nele deu-se fuga a alguns denunciados. Ademais, diante do excesso de peso, o caminhão Mercedez Benz, modelo Acello 815, placa MOE-4714, não conseguiu subir uma ladeira e teve que ser abandonado a 3 km de distância. No dia 7 de outubro, o genitor de VALCENIR FIRMINO DA SILVA, vulgo "TATUZINHO", o Sr. Dete Alves da Silva, foi preso em flagrante por tentar vender parte do café e pimenta em Jaguaré.

Outrossim, consta na decisão proferida pela suposta autoridade coatora (Id. 1934626), por meio da qual fora decretada a prisão temporária dos acusados, que, durante as degravações, Cleiton manifestou preocupação com a apreensão dos materiais, acrescentando que o dono do armazém, onde estariam parte dos produtos, teria que arcar com o prejuízo. O interlocutor 02, por sua vez, afirmou que teve que sair da cidade e mostrou que sabia exatamente onde o caminhão roubado estaria. No transcurso dos trabalhos, o interlocutor 02 foi identificado como sendo ISAQUE LIMA DOS SANTOS, o qual mantém contato constante com VALCENIR FIRMINO DA SILVA, acusado de ser o receptor da carga roubada. Consta, também, que o pai de Isaque, Sr. João dos Santos, sempre apoiou as atividades ilícitas do filho, tendo realizado uma ligação para Isaque, onde mostra que João possui armas de fogo, as quais podem ter sido utilizadas no crime.

Ademais, na decisão de recebimento da denúncia, acostada no Id. 1934648, a suposta autoridade coatora informou haver verificado nos autos a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Note-se, portanto, que a descrição das condutas atribuídas aos acusados contida na exordial acusatória é suficiente, preservando, ainda, o potencial direito à ampla defesa e ao contraditório, não havendo que se falar, portanto, em inépcia da denúncia.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que
“Descrevendo a denúncia de forma clara e suficiente a conduta atribuída aos acusados, não há flagrante ilegalidade a ser reparada, destacando-se que, "nos crimes de autoria coletiva admite-se a descrição genérica dos fatos, se não for possível, como na espécie, esmiuçar e especificar a conduta de cada um dos denunciados." (RHC 66.363/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 10/3/2016).

E, como bem pontuou o ilustre Procurador de Justiça em seu parecer
“o vasto material documentado neste Writ revela que a denúncia ministerial foi precedida de amplas diligências investigatórias, com cumprimentos de mandados de busca e apreensão, ação controlada e interceptações telefônicas, o que permitiu o descortinamento dos fatos e a identificação dos responsáveis pelos crimes”.

Impende registrar, outrossim, que, na via estreita do
writ,
o trancamento da ação penal é medida que se situa no campo da excepcionalidade e que, de acordo com o posicionamento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (AgRg no RHC 101.896/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

Nesse compasso, há de se pontuar que
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

Desta feita, considerando que, na hipótese em tela, restou demonstrada a existência de provas de materialidade e de indícios suficientes da autoria, forçoso reconhecer a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária.

Sobre o tema, confira-se o entendimento jurisprudencial em caso semelhante:

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INVIABILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. - O trancamento da ação penal só ocorrerá nos casos de evidente falta de justa causa, que deve estar demonstrada de plano, pois a via estreita do Habeas Corpus, de cognição e instrução sumárias, não é compatível com o exame aprofundando de provas. - A falta de justa causa caracteriza-se pela absoluta falta de provas da materialidade ou da autoria, inequívoca atipicidade da conduta ou de causa extintiva da punibilidade. - Não há que se cogitar em inépcia da denúncia quando esta estiver em conformidade com o artigo 41 do CPP, descrevendo os fatos e suas circunstâncias, além de preservar o potencial direito à ampla defesa e ao contraditório. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.269251-1/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 26/01/2022)

Imperioso destacar que, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Convém pontuar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que concerne ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime de roubo majorado é superior a 04 (quatro) anos.

No tocante ao
periculum libertatis
, nota-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada com base no requisito da garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em razão da existência de aspectos que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação.

Nesse ponto, relembro que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso em apreço, a autoridade coatora apontada destacou que os réus, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram diversos bens das vítimas Vanilzi Fontana Rodrigues, Valcir Meneguelli Rodrigues, Jéssica Fontana Rodrigues e Wellintgon Cesar Rossi, de modo que a segregação cautelar se mostra
necessária
no presente caso para
garantia da ordem pública
, sobretudo, pela
periculosidade dos

agentes
, caracterizada pelo
modus operandi
, ante a gravidade concreta do delito, porquanto extrai-se que os réus possuem envolvimento na prática de crime, haja vista os depoimentos e as provas colhidos na esfera inquisitiva.

Destarte, estando a prisão preventiva fundamentada em motivos concretos, consubstanciados na participação do paciente no crime, não se constata flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ACUSAÇÃO GENÉRICA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que “descrevendo a denúncia de forma clara e suficiente a conduta atribuída aos acusados, não há flagrante ilegalidade a ser reparada, destacando-se que, nos crimes de autoria coletiva admite-se a descrição genérica dos fatos, se não for possível, como na espécie, esmiuçar e especificar a conduta de cada um dos denunciados”. Precedentes.

2. Caso em que a descrição da conduta atribuída aos acusados contida na exordial acusatória é suficiente, havendo indícios mínimos que conferem sustentáculo à denúncia, não havendo que se falar em inépcia.

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida que se situa no campo da excepcionalidade e que, de acordo com o posicionamento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, “somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito”. Precedentes.

4. Para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

5. Estando a prisão preventiva fundamentada em motivos concretos, consubstanciados na participação do paciente no crime, não se constata flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

6. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.